Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708383-65.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA JOSE GOMES DA SILVA APELADO: EDIMAR BARBOZA DE SOUZA D E S P A C H O Ao Ministério Público, conforme determinado no despacho de ID 72133138. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator